Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE E PLENAMENTE CAPAZ. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SOPESAMENTO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Embora a recorrente já tenha alcançado a maioridade, os alimentos não decorrem mais do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco.
3. A alimentanda não comprovou a sua incapacidade de trabalho, bem como após ser citada na ação de exoneração de alimentos, prontificou-se em realizar matrícula em nível superior com o objetivo de continuar recebendo os alimentos.
4. Considerando a ausência de comprovação das necessidades da ré (alimentanda - filha maior de idade), tem-se por bem negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pedido para exonerar o autor da obrigação de alimentos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.